Tribunal: STF
Processo: RE 359458
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Interposição de extraordinário pela alínea "b" do inciso III
 do
art. 102 da Lei Maior. Impossibilidade. Decisão da Corte a quo não
declarou a inconstitucionalidade de lei. Inteligência do art. 97 da
Constituição.
Agravo regimental improvido.